Tribunal: TJES
Processo: 5003451-91.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003451-91.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PETRIA NOVELI TOREZANI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FIOS QUE CAÍRAM SOBRE VEÍCULO. DEMORA EM ATENDIMENTO DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5003451-91.2024.8.08.0006

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: PETRIA NOVELI TOREZANI

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

SENTENÇA: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FIOS QUE CAÍRAM SOBRE VEÍCULO. DEMORA EM ATENDIMENTO DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo requerido, objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a ilegitimidade passiva, bem como, inexistência de dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se houve falha na prestação de serviços da empresa e se os danos morais devem ser majorados.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03.
há legítima comprovação nos autos de que houve dano moral em virtude da falha na prestação de serviços da requerida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Dessa forma, entendo que a demandada deve arcar com os prejuízos materiais aos quais deu causa, havendo prova nos autos de que houve a falha na prestação de serviços
”
.

_________

Dispositivo relevante citado
: art. 6º, 14 a 21 do CDC.

Jurisprudência relevante:

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alega a requerente que no dia 30/04/2024 por volta das 14:46h ao se dirigir até o seu veículo observou vários fios caídos por cima do veículo, diante disso entrou em contato com a parte requerida, onde o atendente lhe informou para não se aproximar do veículo pois os fios estavam energizados e que uma equipe seria enviada ao local.

Narra que por volta das 18:54h, ligou novamente para a requerida que informou que o chamado ainda estava aberto e que deveria aguardar. Informa que após isso um vigilante passou pelo local e afirmou que a fiação não estava energizada e retirou os fios, de modo que a parte autora conseguiu adentrar em seu veículo. Assim, em razão da espera prolongada e da não resolução do problema pela requerida ajuizou a presente demanda.

Em contestação, a requerida alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva e no mérito sustenta que não cometeu qualquer ilícito apontando que a fiação caída era de internet/telefone aduzindo culpa de terceiros e pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10160038):

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ.

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o requerido (ID. 10160040) interpôs recurso inominado. Pugna pela reforma, sob o argumento de ilegitimidade passiva, bem como, inexistência de dano moral.

A autora apresentou suas contrarrazões (id.10160044).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID 10266794.

Conheço
do recurso inominado interposto pela requerida, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada por danos materiais e morais, decorrente de demora no atendimento da requerida.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:
“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Além disso, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser o consumidor hipossuficiente diante da empresa. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Nota-se que cabia à requerida a comprovação de que inexiste defeito no serviço. Todavia, em sede de defesa, a requerida alega que não há relação de consumo, entendo consoante o juízo singular, de que a relação é consumerista, devendo a parte autora ser ressarcida pela falha na prestação de serviços.

Isto posto, verifico que a requerida/recorrente não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Desta forma, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do CDC c/c 186 e 927 do Código Civil, bem como o dever de realizar a troca do produto, conforme art. 18, §1º, inciso I, também do CDC.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante nos seguintes termos:

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente no inadimplemento, mas na inércia prolongada da Requerida em promover a solução do impasse, não obstante as queixas reiteradas do consumidor, bem como pela essencialidade do produto. Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pela mera divergência contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Por derradeiro, passando ao exame da pretensão indenizatória por danos morais, tenho que o juízo sentenciante arbitrou dentro dos parâmetros dos Juizados Especiais e da gravidade da situação.

Tais circunstâncias, notavelmente, causam frustração a qualquer homem médio, de modo que entendo restar configurado o dano moral in re ipsa, é dizer, independente de comprovação efetiva de abalos psicológicos, bastando a prova tão somente dos fatos, sendo os danos deles decorrentes.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)